Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728401-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STARK BANK S.A AGRAVADO: ERLON BEZERRA SANTINO DA SILVA D E S P A C H O Na petição de ID 20613232, a agravante requer a retirada do processo da 39a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 29/10/2020. Manifesta a agravante interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020 c/c art. 219 do CPC, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator